Tribunal: TJBA
Processo: 0501743-54.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501743-54.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: THAIS SILVA PINTO e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DA DEFESA: PLEITO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA RÉ. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. LEGÍTIMO INCREMENTO DA PENA-BASE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela acusada e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, cumulada ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 penas restritivas de direitos, decorrente da apreensão de aproximadamente 5,26kg de substâncias entorpecentes diversas (maconha, cocaína e crack) em sua residência. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio capaz de ensejar a nulidade das provas obtidas, quando policiais adentraram na residência com autorização da moradora durante investigação de crime permanente; (ii) estabelecer se a natureza e quantidade expressiva das drogas apreendidas devem ser consideradas na dosimetria da pena, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006. III. Razões de decidir 3. A entrada de policiais em domicílio com autorização da moradora, durante investigação de crime permanente de tráfico de drogas, não configura violação constitucional. 4. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, dispensa mandado judicial para ingresso domiciliar quando presente situação de flagrância, nos termos do art. 303 do CPP e da jurisprudência do STF (RE 603.616-AgR/RO, Tema 280). 5. O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que o juiz considerará, com preponderância sobre o art. 59 do CP, a natureza e quantidade da substância na fixação das penas. 6. A apreensão de aproximadamente 5,26kg de substâncias entorpecentes de três espécies diferentes (maconha, cocaína e crack) constitui motivo suficiente que justifica a valoração negativa na primeira fase da dosimetria ou a modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso da Defesa desprovido e do Ministério Público provido. Sentença reformada parcialmente para redimensionar a dosimetria, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. Não configura violação de domicílio o ingresso de policiais em residência com autorização da moradora durante investigação de crime permanente, quando presentes fundadas razões para a abordagem. 2. A natureza e quantidade expressiva de drogas apreendidas devem ser consideradas na dosimetria da pena, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006, seja na primeira fase ou na modulação do tráfico privilegiado. 3. A apreensão de mais de cinco quilos de substâncias entorpecentes diversas justifica valoração desfavorável na dosimetria da pena. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 1º, e 303; CP, arts. 33, § 2º, 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280; STJ, AgRg no HC n. 976.659/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/6/2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501743-54.2018.8.05.0256 da Comarca de Texeira de Freitas, sendo Apelante, THAIS SILVA PINTO e o MINISTÉRIO PÚBLICO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO e THAIS SILVA PINTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o recurso de apelação interposto pela acusada e NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER a apelação manejada pelo Ministério Público, DANDO-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.